Tribunal: TJES
Processo: 5006036-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006036-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: CONSTRUOBRAS FUNDACOES COMERCIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Polimix Concreto Ltda. contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Licínio Schrock, reconhecendo sua ilegitimidade passiva diante de prova de fraude documental que inseriu indevidamente seu nome no quadro societário da executada Construobras Fundações Comercial Ltda. A decisão também condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. A agravante pleiteia a reforma da decisão para manter o agravado no polo passivo e afastar ou reduzir os honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando acolhida a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva; e (ii) definir se, no caso concreto, a fixação da verba honorária deveria observar o critério de equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, notadamente quando há exclusão de executado por ilegitimidade passiva.

4. O CPC/2015 estabelece, como regra geral e obrigatória, a fixação de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º), sendo a aplicação do critério de equidade medida excepcional, restrita às hipóteses do § 8º, o que não se verifica no caso concreto.

5. A exclusão do agravado do polo passivo, com base em robustas provas de fraude documental (inclusive laudos periciais e decisão judicial anterior), representa proveito econômico mensurável, qual seja, o valor da execução do qual foi afastado, sendo, portanto, inaplicável a fixação equitativa.

6. A resistência injustificada da exequente ao pedido de exclusão, inclusive com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, atrai a sua responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, por ter dado causa ao incidente processual.

7. O percentual de 10% fixado na origem encontra respaldo nos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC/2015, revelando-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, ainda que não haja sentença condenatória.

2. O proveito econômico obtido pelo excipiente, consistente no afastamento da execução, constitui base de cálculo adequada para fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. A fixação dos honorários por equidade é medida excepcional e inaplicável quando o proveito econômico é mensurável.

4. A resistência injustificada do exequente à pretensão do excipiente atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2390976/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 05.03.2020; TJ-SP, AI nº 2006272-44.2021.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 29.03.2021; TJ-SP, AI nº 2125216-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 07.12.2024; TJ-GO, AI nº 5496801-86.2023.8.09.0164, Rel. Des. Ricardo Prata, j. 07.11.2023; TJ-MG, AI nº 5127436-77.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 08.04.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, 02 de outubro de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006036-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: LICÍNIO SCHROCK E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
No julgamento do REsp 1.746.072/PR a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a regra geral e obrigatória para a fixação dos honorários sucumbenciais é a do art. 85, § 2º, do CPC/2015: percentuais entre 10% e 20%, calculados sobre (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; ou (iii) o valor atualizado da causa. O § 8º tem caráter excepcional, reservado a hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Noutra parte, a orientação da jurisprudência do STJ é firme quanto ao cabimento de honorários em favor do excipiente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, sobretudo em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, notadamente quando a decisão extingue a execução contra o excipiente, reduz seu montante ou exclui algum executado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. MULTA CONVENCIONAL. INCIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

[...]

7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

8. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2390976 RS 2023/0196020-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015.

2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020) – destaquei.

Em situações nas quais não há condenação o critério eleito pelo art. 85, § 2º do CPC para a fixação dos honorários advocatícios é o proveito econômico obtido pelo vencedor e, sendo mensurável o proveito, aplica-se a regra geral e não o critério da equidade, previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal.

A exceção de pré-executividade de Licínio Schrock foi acolhida para reconhecer sua ilegitimidade passiva, à vista de robusta prova de fraude documental (laudos grafotécnicos e sentença que determinou sua exclusão de atos societários), com prosseguimento da execução apenas em relação aos demais devedores.

Tal quadro atrai, por si, a sucumbência do exequente no incidente por ter resistido à pretensão defensiva e dado causa à necessidade de atuação técnica do patrono do excipiente.

A agravante argumenta que o agravado “nunca integrou o polo passivo” e que tramitava Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), de modo a afastar ônus de sucumbência.

Ocorre que a própria postura processual da exequente, com instauração do IDPJ e oposição expressa ao pedido de exclusão, impôs ao agravado o ônus de se defender por exceção, culminando com julgamento de procedência da exceção, o que torna inafastável a condenação em honorários.

Resta afastada, portanto, a regra subsidiária de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, eis que o proveito econômico é estimável e mede-se pelo valor da execução que deixará de recair sobre o excipiente.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Exceção de Pré-Executividade – Alegação de excesso de execução em razão do pagamento parcial da dívida – R. decisão que acolheu parcialmente a exceção ao reconhecer o excesso de execução em razão do adimplemento de sete parcelas do acordo, determinando ao exequente a apresentação de nova planilha com abatimento dos valores pagos – Ausência de fixação de honorários advocatícios a favor do patrono da executada – Oposição de embargos de declaração que restaram rejeitados – Insurgência – Possibilidade – Diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, torna-se necessária a fixação de honorários advocatícios - Inteligência do artigo 85, § 1º, do CPC – Precedentes - Honorários advocatícios de sucumbência devidos. Fixação no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20062724420218260000 SP 2006272-44 .2021.8.26.0000, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/03/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

1. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A matéria alegada em sede de exceção de pré-executividade pelo Agravante/Executado, relativa ao excesso de execução, revela necessidade de dilação probatória, além de não se tratar de matéria de ordem pública, o que torna a via utilizada inadequada.

3. Conforme o entendimento jurisprudencial, são devidos os honorários advocatícios, pelo exequente, quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que de forma parcial, reduzindo o montante do débito exequendo.

4. Considerando que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, em razão da prescrição, ensejará a redução do montante executado, mostra-se devida a condenação do Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido (valor que deixará de ser cobrado), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 54968018620238090164 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível, Publicado em 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO - SUCUMBÊNCIA – Execução de título extrajudicial – Inclusão de parte ilegítima no polo passivo – Acolhimento de exceção de pré-executividade, para sua exclusão – Fixação de honorários advocatícios e condenação ao reembolso das despesas processuais – Necessidade, por aplicação do princípio da causalidade: – Acolhida exceção de pré-executividade para exclusão de parte ilegítima do polo passivo, é devida, por aplicação do princípio da causalidade, a fixação de honorários advocatícios e a condenação do exequente excepto ao reembolso das despesas processuais. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21252169720248260000 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 07/12/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE DOS EXCIPIENTES - EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO. É cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada procedente, ainda que parcialmente.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51274367720248130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025).

O percentual de 10% fixado no juízo de 1º Grau considera as condições estabelecidas no art. 85, § 2º, I a IV do CPC (grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido) sem incorrer em excesso.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)